Tribunal: TJMT
Processo: 1003180-71.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1003180-71.2018.8.11.0041
EMBARGANTES: RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO MISCHIATTI E OUTRO, em face da decisão que sobrestou o recurso especial interposto ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.046), com fundamento no art. 1.030, III do CPC. (id. 110894983).
As partes embargantes alegam que: “(...) Entretanto, embora de fato a ação tenha por objeto o pedido de arbitramento e o fundamento nos aludidos dispositivos legais, o Recurso Especial não foi aviado apenas por este motivo. É que um dos fundamentos do recurso interposto foi a violação aos artigos 7o a 10o do Código de Processo Civil, visto que o acórdão recorrido teve por razão de decidir fundamentos acercas dos quais não foi conferido ao recorrente se manifestar. (...) Portanto, existem questões para além das afetadas nos RESPs mencionados para fundamentar o sobrestamento do recurso especial”.
Asseveram que o recurso especial não deveria ter sido sobrestado, pois não houve determinação de suspensão nacional dos autos.
Aduzem que: “(...) Com efeito, nesta ação o que se busca não é discutir ou reivindicar honorários de sucumbência, mas sim a fixação de honorários advocatícios na forma de arbitramento, em razão de ter trabalhado em favor do Banco do Brasil (...). Nesse sentido, difere-se essencialmente dos temas afetados pelo STJ, uma vez que, embora os embargantes pleiteiem o arbitramento de honorários de modo objetivo, com base nos percentuais de 10% a 20% disposto na legislação, não se trata de honorários sucumbenciais, mas sim de honorários decorrentes de serviço prestado em favor do próprio cliente, tendo natureza fundada em relação contratual anterior”.
Requerem o afastamento da suspensão como o devido andamento do processo e por consequência a admissão do recurso especial.
Recurso tempestivo (id. 112316473).
Contrarrazões (id. 113408954).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que razão não assiste as partes embargantes, visto que o recurso cabível contra decisão que aplica a sistemática de recursos repetitivos sobrestando o feito é o agravo interno conforme o que dispões no artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
(...)
§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n)
Ademais, em relação à alegação de que a decisão recorrida não se pronunciou sobre a suposta ofensa aos artigos 7o e 10 do CPC, não merece prosperar, uma vez que a referida controvérsia - violação ao princípio da decisão não surpresa - será analisada posteriormente com o juízo de adequação/admissibilidade recursal, com o julgamento do tema 1.046/STJ.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça